Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como depoimento de testemunha e prova documental.
2. Demonstrada nos autos a conduta praticada pelo réu, qual seja, tentar beijar a vítima à força, por duas vezes, valendo-se da sua condição de superior hierárquico conduz à manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A na forma do art. 71 do Código Penal.
3. Comprovada a relação hierárquica e a continuidade delitiva, correta a aplicação da causa de aumento de pena do art. 226, II, e o reconhecido do crime continuado, nos termos do art. 71, ambos do Código Penal.
4. A competência para decidir sobre modificação de forma de cumprimento de pena restritiva de direitos é do Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e desprovido.